Tribunal: CARF
Processo: 10725.720721/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720721/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.161 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
G.L.L.NASCIMENTO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/08//2014
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTINADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação,
quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e da matéria preclusa,
afastar a decadência e a prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720721/2018-55
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720721/2018-55

Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na apresentação de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), relativas ao ano-calendário
de 2013 e de 2014, apresentadas em 21/08//2014.
O contribuinte apresentou impugnação, que foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que, além de aduzir considerações acerca de
propostas legislativas em trâmite no parlamento, se alegou:
a) a insubsistência da multa em face da denúncia espontânea;
b) a nulidade por ausência de intimação prévia;
c) a inconstitucionalidade da legislação tributária e do procedimento do
Administração Tributária por violação ao art. 37 da Constituição Federal, bem
como aos princípios da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, do
não-confisco;
d) a prescrição e a decadência.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades por força da Súmula Carf no 2. Tampouco conheço da alegação de
nulidade por ausência de intimação prévia porque não foi prequestionada, quedando-se preclusa.
Conheço do restante.
Quanto à decadência, as Gfip apresentadas em atraso foram entregues em
21/08/2014. O fato gerador da exação é a apresentação a destempo da declaração. Portanto, a
Administração Tributária teria até 31/12/2019 para efetuar o lançamento, consoante a regra
contida no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional. O lançamento ocorreu em 21/05/2018.
Afasto, pois, a decadência.
Quanto à prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional
somente começará a contar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer
ocorreu, porquanto a matéria ainda está na fase de litígio administrativo. E mais, nos termos da
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720721/2018-55

Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Afasto, então, a prescrição.
Quanto à denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional), ela não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, conforme estabelece a
Súmula Carf no 49.
Conclusão
Voto conhecer, em parte do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e da matéria preclusa, afastar a prescrição e a decadência e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital